Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE SEGUIU TRAMITANDO MESMO APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com encargos legais. A sentença julgou improcedente o requerimento do autor de condenação do réu em danos materiais. Na origem, o autor narra que contraiu empréstimo junto ao banco réu, com previsão de quitação em 04/04/2029; que atrasou algumas parcelas e que em 26/04/2022 renegociou o valor da dívida, mas que o banco já havia ajuizado ação de execução em 26/10/2021, tendo o autor sido citado em 06/06/2022; que em 06/09/2022, teve o seu salário bloqueado, por decisão do juízo de execução, e que o salário somente foi desbloqueado em 17/01/2023. Em suas razões, o recorrente/réu pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso. Alega a litigância de má-fé do recorrido. Aduz não haver dano moral a ser indenizado. Requer, por fim, o conhecimento do recurso e seu provimento a fim de reformar a sentença combatida no que se refere à condenação por danos morais.

II. De início, destaque-se que o preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. Ademais, dispõe o parágrafo único, do artigo 54, da Lei 9.099/95: "Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita". No caso em análise, o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente/autor foi indeferido, conforme decisão de ID 53747675, e, concedido prazo para o recolhimento do preparo, a parte manteve-se inerte (ID 53991837). Assim, caberia ao recorrente/autor comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da decisão que o determinou, o que não ocorreu, o que implica a deserção do recurso. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

III. Recurso do réu próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs e 53472014 e 53472015). Contrarrazões apresentadas pelo autor ao recurso do réu (ID 53472018). Não foram apresentadas contrarrazões pelo réu ao recurso do autor.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

V. Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Assim, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

VI. No que se refere ao pedido deduzido pelo recorrente/réu de condenação do recorrido/autor por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte recorrida/autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Ademais, do compulsar dos autos, constata-se que tal preliminar alegada pela parte em nada condiz com o caso em tela. O recorrente/réu, ao alegar litigância de má-fé, afirma que “a negativação –OBJETO DA PRESENTE AÇÃO— refere-se, à dívida que o Recorrido possuía junto ao Banco/BRB, NÃO pagou (docs.) na data correta, ou seja, na data que ficou ajustada no Contrato assinado entre as partes (BRB e Recorrido)”, entretanto, tal matéria não foi em momento algum ventilada nos presentes autos. Portanto, rejeito a alegação de litigância de má-fé, por não se coadunar com o objeto dos presentes autos.

VII. No que se refere aos danos morais, ressalte-se que referida reparação serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pelo ofendido, punição para o ofensor e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera, ainda, critérios doutrinários e jurisprudenciais. Nesse contexto, para fixação do valor da reparação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do fato, sua gravidade, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de coibir a prática dos mesmos atos.

VIII. Analisando o presente caso, constata-se que o autor realizou renegociação de dívida com o recorrente/réu em 26/04/2022, dívida esta que já era objeto de processo judicial ajuizado em 26/10/2021, sendo o consumidor citado em 06/06/2022. Ademais, em 06/09/2022, o autor teve o seu salário bloqueado por decisão do juízo de execução e somente foi desbloqueado em 17/01/2023. Com base nesse cenário, conclui-se que a demanda seguiu tramitando ainda depois de haver a renegociação da dívida. Assim, houve a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, visto que, logo que concluída a renegociação, deveria ter comunicado o fato ao juízo da execução, requerendo a extinção do processo ou a suspensão da constrição de valores na conta do cliente. Ressalte-se que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos presentes autos. Portanto, com base nos fatos narrados, configura-se o dever do recorrente/réu de indenizar o autor a título de danos morais.

IX. Nesse contexto, concluo que o valor a título de danos morais é devido pelo recorrente/réu em favor do recorrido/autor. Concluo, ainda, atento às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, de forma a compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Acertada, portanto, neste ponto, a sentença vergastada. Isto posto, não merece prosperar a pretensão do recorrente.

X. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu/recorrente. Condeno a parte ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Custas não recolhidas pelo autor/recorrente. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas. Deixo de condenar o autor/recorrente em honorários, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.